Tribunal: TJSP
Processo: 0017362-20.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança. Feito livremente distribuído à 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Demanda sentenciada por Juiz de Direito Auxiliar da Capital designado para atuar na Vara. Oposição de aclaratórios pelas partes. Autos remetidos ao Juízo Auxiliar sentenciante para julgamento dos embargos. Recusa pelo Magistrado. Desacerto. Peculiaridades do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de cobrança. Feito livremente distribuído à 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Demanda sentenciada por Juiz de Direito Auxiliar da Capital designado para atuar na Vara. Oposição de aclaratórios pelas partes. Autos remetidos ao Juízo Auxiliar sentenciante para julgamento dos embargos. Recusa pelo Magistrado. Desacerto. Peculiaridades do recurso de embargos de declaração que faz manter a competência do Magistrado autor do pronunciamento objeto do pedido de aclaração, mesmo a despeito de cessada a sua designação para atuar na Vara. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juiz de Direito Auxiliar da Capital, ora suscitado.